Tribunal: TJDFT
Processo: 0003105-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003105-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Os presentes embargos à execução transitaram em julgado, conforme certidão de fl. 590 / PDF. Outrossim, verifica-se que se encontra pendente a execução dos honorários sucumbenciais (fl. 621 / PDF). Esclareça o SINDIRETA se o crédito executado já foi pago, tendo em vista o pedido de extinção pelo pagamento formulado na petição de fl. 722 / PDF. Brasília, 10 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador